Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728524-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LEWIS MENEZES RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO BOAVENTURA MENEZES, MARIA AGOSTINHO SANTANA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por MATHEUS LEWIS MENEZES (Id. 73951992), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Id. de origem 240604575) que, nos autos da Ação de Inventário n. 0710417-88.2022.8.07.0014, em desfavor de PEDRO BOAVENTURA MENEZES e MARIA AGOSTINHO SANTANA MENEZES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, fundamentou que a concessão de gratuidade de justiça no procedimento de inventário depende da análise da capacidade do acervo hereditário, e não das condições pessoais dos herdeiros. Em sede de razões recursais (Id. 73951992), a parte agravante sustenta que o juízo de origem não se atentou as provas apresentadas, posto que foram apresentadas a declaração de hipossuficiência e a declaração de matrícula em curso superior. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a antecipação da tutela recursal. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. A parte agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas do processo em razão da sua situação de hipossuficiência econômica. Todavia, o processo de origem é uma ação de inventário, nesse caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a luz a capacidade econômica do acervo hereditário, haja vista que o pagamento das custas processuais cabe ao espólio. Esse é o entendimento jurisprudencial desta Turma Cível. Confiram-se julgados em casos análogos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. 1. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente. 2. Como a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Considerando a natureza eminentemente integrativa, os Embargos de Declaração é exceção à regra da unirrecorribilidade, não prejudicando a interposição de outros recursos eventualmente cabíveis em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799869, 0729102-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESASPROCESSUAIS POSTERGADAS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÀO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário serem suportadas pelo espólio. 2. Assim, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisado o valor do acervo hereditário, e não o dos herdeiros individualmente, e a respectiva liquidez imediata. 2.1. E disto decorre a possibilidade de se postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o momento da liquidação do patrimônio da de cujus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1739884, 0715314-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 17/08/2023.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital